Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719296-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NECY BARBOSA CIRQUEIRA DO NASCIMENTO, KARINA BATISTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NECY BARBOSA CIRQUEIRA DO NASCIMENTO E OUTRA contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos do inventário no 0705825-28.2022.8.07.0005 ajuizada pelas agravantes, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora